Tribunal: TJDFT
Processo: 0741914-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC.
2. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
3. Não há preclusão para o enfrentamento do pedido de gratuidade de justiça. Todavia, uma vez decidida, a matéria não pode ser apreciada novamente pelo juiz, em razão da preclusão pro judicato.
4. Na busca pela efetividade processual, o CPC prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.
5. Não cabe a parte deixar de apresentar os documentos comprobatórios de sua situação financeira e, após a revogação da gratuidade de justiça, apresentá-los mediante alegação de que pode requerer o benefício a qualquer tempo. Tal conduta representa retrocesso processual, o que vai de encontro com a boa-fé objetiva e a segurança jurídica esperadas pelo processo civil contemporâneo.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.